Tribunal: STF
Processo: ARE 1500173
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Município de Goiânia interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5324917-42.2020.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA ÓRGÃO ESPECIAL REQUERENTE: MARIA ALINE RODRIGUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 275, DE 26 DE MAIO DE 2015, QUE ALTEROU O ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 091/2000. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. PROFESSOR MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA MÁXIMA PARA PROFESSOR. 60 HORAS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA, POR AFRONTA AO INCISO XIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 2º da Lei Municipal Complementar nº 275/2015, alterou o artigo 13 da Lei Complementar Municipal nº 091/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia, elevando a jornada de trabalho do magistério para até 60 (sessenta) horas semanais de acordo com o interesse do município. 2. Ao fixar jornada de trabalho de até 60 (sessenta) horas para os professores, a Lei Complementar Municipal nº 275/2015 viola o disposto no artigo 7º, XIII da Constituição Federal e, de consequência, bula outro direito social dos trabalhadores, assegurado pela inciso XVI do artigo 7º, que é a remuneração do serviço extraordinário superior, ou seja, o que exceder a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, no mínimo em cinquenta por cento à do normal. 3. Portanto, é flagrante a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 275, de 26 de maio de 2015, que alterou o artigo 13 da Lei Complementar Municipal nº091/2000, do Município de Goiânia, por infringência ao artigo 7º, inciso XIII da Constituição Federal. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E ACOLHIDA.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 7º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade feita pelo órgão especial do TJGO”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recurso extraordinário foi interposto contra o acórdão da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que acolheu o incidente de inconstitucionalidade. 



    Assim, não configurado, no caso, pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, o recurso extraordinário é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 513 desta Suprema Corte, cuja redação é a seguinte:



    “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do Órgão (Câmara, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”.



    Aplicando essa orientação, destacam-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arguição de inconstitucionalidade. Resolução do incidente pelo plenário do Tribunal a quo. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 1. A decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.273.865/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministros Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.324.669/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 513/STF. O acórdão proferido pelo colegiado maior dos tribunais em sede de arguição de inconstitucionalidade é irrecorrível. O recurso extraordinário deve ser interposto contra o acórdão proferido pelo órgão fracionário, o qual completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 528.869/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/02/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente